Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-67.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000239-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA - CPF: 629.924.323-69 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000239-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO - CONFIGURAÇÃO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DA CONDUTA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES - POSSIBILIDADE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - ORDEM CONCEDIDA EM consonância COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000239-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Francisco Gerlan de Sousa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois alicerçado na gravidade abstrata do delito, além de não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, pois é primário, argui, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional, além de que nada foi comprovado ser o paciente faccionado, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação ser beneficiado com a privilegiadora prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a ínfima quantidade de droga, ocasião que a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Forte nestes argumentos, requer seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, id.

197752188.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 198274679.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM,
a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. (id. 198632191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000239-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos, que o ora Paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/01/2024, e posteriormente denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, consoante narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de janeiro de 2024, por volta das 14h20m, na via pública, notadamente na Rua dos Tuiuiús, região central da cidade de Ipiranga do Norte/MT, FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA vendeu substância entorpecente (uma porção de maconha) para o usuário CARLOS EDUARDO PEREIRA sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e laudo pericial).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar realizavam rondas pela via pública (Rua dos Tuiuiús), quando, então, avistaram FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA em atitude e movimentação indicativa da traficância (o denunciado fora surpreendido no exato instante em que entregava “um objeto” para o usuário de drogas CARLOS EDUARDO PEREIRA), razão pela qual decidiram abordá-los.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder do usuário CARLOS EDUARDO PEREIRA (no bolso de suas vestes), 01 (uma) porção de maconha.

Durante a abordagem para fins de averiguação, os policiais militares encontraram e apreenderam, em poder de FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA, R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie. Uma vez questionado a respeito, o usuário CARLOS EDUARDO PEREIRA informou aos agentes da lei na direção de que havia comprado o entorpecente de FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA. (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de o paciente encontrar-se envolvido no comércio ilícito de drogas, transcrevo fragmento da decisão:

“ (...) Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA, porque flagrado pelos Policiais desta circunscrição vendendo/transportando/trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização, conforme se extrai das declarações dos agentes da lei.

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti)são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que nas investigações indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes de maconha nesta urbe, inclusive sendo ele/flagrado integrante de facção criminosa – o que foi confirmado por ele na audiência de custódia.

Nesse ponto, importar ressaltar o que consta no BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2024.4597: “ESTA GUPM DE SERVIÇO EM RONDAS PELA RUA DOS TUIUIUS AVISTOU O SUSPEITOS FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA ENTREGANDO UM OBJETO A CARLOS EDUARDO PEREIRA QUE O GUARDOU NO BOLSO E POR FRANCISCO SER CONHECIDO E TER VARIAS DENUNCIAS ANOMINAS QUE CHEGAM AO CONHECIMENTO POLICIAL QUE O MESMO ANDA PRATICANDO TRAFICO DE DROGAS NO MUNICIPIO, INCLUSIVE QUE FRANCSCO FORA PRESO COM DROGAS NO DIA 03/01/2024 CONFORME 2024.2268, FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM AOS DOIS SUSPEITOS E APOS FAZER REVISTA PESSOAL O SD SILVIO LOCALIZOU UMA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA NO BOLSO DO SUSPEITO CARLOS EDUARDO E COM O SUSPEITO FRANCISCO R$ 50,00 REAIS EM ESPECIE. QUE AO INDAGAR CARLOS SOBRE A DROGA O MESMO RELATOU QUE HAVIA COMPRADO DE FRANCISCO E QUE A ABORFAGEM FOI NO MOMENTO DE ENTREGA DA DROGA EM FRENTE A RESIDENCIA QUE O MESMO RESIDE E O DINHEIRO SERIA O PAGAMENTO. VALE RESSALTAR QUE O ACUSADO FRANCISCO GERLAN SE DECLARA FACCIONADO DO COMANDO VERMELHO (CV) E OPERA COM O TRÁFICO ENTREGANDO APENAS POUCAS PORÇÕES PARA QUE NO CASO DE ABORDAGEM POLICIAL O MESMO TENTA SE PASSAR POR USUARIO. DIANTE DO FATO AMBOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL DA CIDADE DE SORRISO-MT SEM LESÕES CORPORAIS PARA SEREM TOMADAS AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER.”.

Ora, inegável a presunção de veracidade das alegações dos servidores público policiais, de modo que, nesse momento, não consta nenhuma testemunha ou elemento informativo capaz de mitigar tais declarações dos agentes da lei. Aliás, a questão dos autos atrai ainda a incidência do que dispõe o art. 310, §2°, do CPP, que prevê o seguinte: “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.”.

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente, que desenvolveu reiteradamente condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

Destaco também que a necessidade de garantia da ordem pública está evidenciada/reforçada quando analisado que o autuado possui reiteração delitiva, sendo que O c. Tribunal Superior firmou, ainda, o entendimento de que “a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva” (HC 375551 / SP - Relator: Min. Jorge Mussi. Data do Julgamento: 06/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DA AUTUADA E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP. (...)”.

Com efeito, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a ausência de fundamentação concreta, como bem registrado no parecer da Procuradoria,
e agrego como razão de decidir
,
in verbis:

“Analisando a decisão supramencionada é possível verificar que a “gravidade concreta” citada pelo juízo, trata-se na verdade da gravidade abstrata do ilícito supostamente praticado pelo paciente.

Do mesmo modo, no tocante a suposta reiteração delitiva, durante audiência de custódia (mídia – Id.197348182, pág.6) o magistrado cita que o paciente foi preso no dia 03/01/2024 com entorpecente. Contudo, em consulta ao sistema interno deste órgão,
foi possível verificar o boletim de ocorrência nº 2024.2268, que consta a prisão do paciente no dia 03/01/2024 por “uso ilícito de drogas”.
(...)

Quanto ao fato de o paciente supostamente fazer parte de organização criminosa, ao contrário do que consta na decisão de piso, o paciente afirmou perante autoridade policial e durante audiência de custódia
que não integra organização criminosa
. Portanto, temerário fundamentar a segregação do paciente em afirmativa que foi supostamente falada aos policiais no momento da abordagem policial.”

Cumpre ressaltar, ainda, que além da primariedade do paciente, a quantidade de droga apreendida é ínfima, consoante laudo preliminar, Nº 543.3.10.9907.2024.155580-A01 -
4,79 gramas de maconha
.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e
não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena
(art. 313, § 2º, CPP).

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
Francisco Gerlan de Sousa da Silva
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024